Tribunal: STF
Processo: ARE 1597199
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Ambiental. Recurso Extraordinário Com Agravo. Mandado de segurança. Supressão de vegetação nativa em área urbana. Cerrado. Aplicação de legislação estadual e precedente local (IAC). Necessidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual pelo qual, em mandado de segurança, foi autorizada a supressão de vegetação nativa em imóvel urbano localizado no bairro Aviação, em Bauru/SP, com base em legislação estadual e precedente firmado em incidente de assunção de competência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a autorização judicial para supressão de vegetação nativa, com fundamento em legislação estadual e precedente local, configura violação direta à Constituição ou demanda reexame de matéria fático-probatória e de direito infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
3. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem, com base na análise do conjunto fático-probatório e na aplicação de legislação infraconstitucional, incluindo normas estaduais e precedente interno (IAC).
4. A revisão do entendimento adotado exige o reexame de fatos, provas e normas infraconstitucionais, providência vedada em recurso extraordinário.
5. A alegada violação à Constituição da República é indireta ou reflexa, pois depende da prévia interpretação de legislação infraconstitucional.
6. Incidem, no caso, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, que impedem o reexame de provas e a análise de direito local em sede extraordinária.
IV. Dispositivo
7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão prolatado pela 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
 
“RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. CERRADO. BAIRRO AVIAÇÃO 
1. Pretensão da parte autora de obter autorização judicial para suprimir, armazenar e transportar, sem qualquer restrição ou penalidade, a vegetação total existente nos imóveis localizados no bairro Aviação em Bauru Sentença de parcial procedência. 
2. Rejeitadas as preliminares de ausência de preparo e inobservância à regularidade formal. 
3. Invocando como razão de decidir o julgamento do IAC n. 3 do TJSP e, considerando, também, a comprovação de que o loteamento foi aprovado e registrado com observância da legislação vigente à época, bem como a aplicabilidade da regra inserta no art. 40, parágrafo único, da Lei Estadual n. 15.684/2015, de rigor a procedência do pedido para autorizar a supressão da vegetação existente no imóvel de propriedade da parte autora. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (e-doc. 73, p. 2).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 89).

3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o Ministério Público do Estado de São Paulo alega violação aos “artigos 2º (separação dos poderes), 5º, inc. LXIX (mandado de segurança), 23, incisos VI e VII e 225, caput e § 1º, incisos I, III e VII, todos da Constituição Federal” (e-doc. 86, p. 30).

3.1. Argumenta que, “ao se autorizar, por meio do Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 0019292- 98.2013.8.26.0071, a destruição de todo o CERRADO no bairro Jardim Aviação, na cidade de Bauru – sem qualquer controle dos Órgãos Ambientais, com base no aludido artigo 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº 15.684/2015 e porque o loteamento foi aprovado e regularizado em 1947, evidente a afronta ao meio ambiente – direito fundamental indisponível” (e-doc. 86, p. 37-38).

3.2. Afirma que “mostra-se evidente a afronta, não apenas ao caput do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, mas também ao inc. LXIX do art. 5º da Constituição Federal”, e que, “mesmo que a supressão de vegetação pretendida pelos apelados encontre previsão na Lei Estadual nº 13.550/09, eles deverão observar os requisitos específicos disciplinados no art. 8º. Contudo, não houve o cumprimento dos requisitos para intervenção, tais como a destinação de percentual de área do imóvel para a vegetação nativa e a comprovação de que as obras a serem realizadas no local fossem de interesse público ou social” (e-doc. 86, p. 40-52).

3.3.Pede o ”conhecimento e provimento, a fim de cassar o v. acórdão impugnado, para dar provimento ao reexame necessário e aos recursos de apelação interpostos pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) e pelo Estado de São Paulo, reformar a r. sentença que julgou procedente o pedido e concedeu a segurança para “determinar que a autoridade impetrada autorize a supressão total da vegetação eventualmente existente no imóvel - lotes 13, 14, 15, 16 e 20, todos pertencentes à quadra nº 78 - de matrícula n° 127.940” (e-doc. 86, p. 57). 

4. Em contrarrazões, a parte recorrida pede “pelo não provimento do Recurso Extraordinário, confirmando-se, por corolário, a respeitosa decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo às fls. 402/409, nos termos em que se encontra” (e-doc. 101, p. 16).

5. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem por ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 116).

6. Nas razões do agravo, a parte recorrente argumenta estar “evidente a afronta direta aos artigos 2º (separação dos poderes), 5º, inc. LXIX (mandado de segurança), 23, incisos VI e VII e 225, caput e § 1º, incisos I, III e VII, todos da Constituição Federal, não se tratando de mera contrariedade do recorrente”, e que, “não há que se falar em incidência da súmula 279 do E. Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 126, p. 19-26).

É o relatório.
 
Decido.

7. O recurso não merece prosperar.

8. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, da legislação infraconstitucional aplicável, Lei estadual nº 13.550, de 2009; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lindb); Código Civil; e Lei nacional nº 12.019, de 2009; e do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0019292-98.2013.8.26.0071. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios e de análise da legislação infraconstitucional, que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:

“1.1 Primeiramente, de rigor a rejeição das preliminares alegadas, pois, como bem assentado pelo r. Juízo a quo: ‘(...) rejeito a preliminar de inadequação da via eleita, vez que há prova pré-constituída do direito da parte autora. A preliminar de falta de interesse de agir se confunde com o mérito.’ (fl. 270) 
2. Quanto ao mérito, a pretensão não comporta acolhimento.
Consta dos autos que os autores são proprietários de imóveis matriculados no 1º cartório de registro de imóveis de Bauru (lotes 13, 14, 15, 16 e 20, todos pertencentes à quadra nº 78, matrícula nº 127.940) e nessa condição, pretendem suprimir eventual vegetação existente. 
Valendo-se da decisão proferida no IAC nº 0019292-98.2013.8.26.0071, postulou autorização judicial para a supressão, armazenamento e transporte, sem qualquer restrição ou penalidade, da vegetação total existente na área.
A pretensão foi acolhida pelo MM. Juízo “a quo”, em sentença contra a qual apelam o Estado de São Paulo e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo CETESB. 
3. Com efeito, conforme se extrai dos autos, o imóvel dos autores está situado no perímetro urbano da cidade de Bauru/SP, tratando-se de área que foi objeto de loteamento aprovado há mais de 40 anos (em 1979), fora de área de preservação permanente ou unidade de conservação, de acordo com a legislação ambiental vigente à época.
Nesse contexto, aplicável no caso a o entendimento firmado pelo Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental no julgamento do Incidente de Assunção de Competência - IAC nº 3 desta Corte em que foi reconhecido o direito de supressão de vegetação nativa no Loteamento Jardim Aviação, mormente porque não há disputa acerca da localização dos imóveis.
No referido precedente, esta Corte fixou tese segundo a qual ‘aplica-se ao Loteamento ‘Jardim Aviação’, localizado o Município de Bauru/SP, a norma do art. 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº 15.684/2015, dada as suas peculiaridades e sua aprovação e regularização no ano de 1947’ (TJSP; Apelação Cível 0019292-98.2013.8.26.0071; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental; Foro de Bauru - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/10/2022; Data de Registro: 12/05/2023).
Há registros de ocupação antrópica desde a década de 1950, ocasião na qual inexistia restrição ecológica. A proteção da vegetação nativa é realizada à luz de sua função ecológica, sendo inaplicável, portanto, à loteamentos urbanos em áreas consolidadas. 
As questões trazidas pela apelante foram devidamente dirimidas naqueles autos originários do IAC, cujo entendimento deve ser aplicado exceto se houver revisão de tese; considerando que a área objeto dos presentes autos é a mesma abordada no incidente, não há ‘distinguishing’ que torne inaplicável tese já assentada por esta Corte.” (e-doc. 73, p. 4-6

9. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e pelo reexame da legislação infraconstitucional, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
 
E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”
 
9.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ALEGADA APLICAÇÃO RETROATIVA DO CÓDIGO FLORESTAL (LEI 4.771/65). NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à aplicação do Código Florestal (Lei 4.771/65) e à demolição do imóvel de veraneio, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e por incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.”
(RE nº 1.268.531-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/06/2021, p. 25/06/2021; grifos nossos).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME AMBIENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO Nº 282 DA SÚMULA DO STF. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. VERBETES Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (enunciado nº 282 da Súmula do STF). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional (enunciado nº 279 da Súmula do STF), bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (verbete nº 280 da Súmula do STF). 3. Acórdão recorrido que não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da admissibilidade, em crime ambiental, da responsabilidade penal da pessoa jurídica. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.358.196-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. para o Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09/10/2023, p. 1º/12/2023).

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PRONUNCIAMENTO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. ARTS. 5º, XXXV; 24, I; E 30, I E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 25, I, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT). PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. CONFIGURAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.”
(ARE nº 1.422.688-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p. 24/01/2024).

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

11. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator